Tribunal: TJES
Processo: 5000904-28.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000904-28.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANTONIA NAZARA CAMPOS MENEGAZ

COATOR: 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000904-28.2026.8.08.0000

PACIENTE: ANTONIA NAZARA CAMPOS MENEGAZ

COATOR: 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACESSO AOS AUTOS DE INQUÉRITO. EXCESSO DE PRAZO NA INVESTIGAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. PEDIDO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NO RESTANTE, DENEGADO.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de Antonia Nazara Campos Menegaz contra ato do Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória. A impetração alega cerceamento de defesa por impossibilidade de acesso a inquéritos policiais que tramitam sob segredo de justiça, excesso de prazo na conclusão de investigações iniciadas em 2019 e requer a restituição de veículo apreendido em janeiro de 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a garantia de acesso aos autos eletrônicos acarreta a perda do objeto quanto ao cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a conclusão da fase inquisitorial e a oferta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) afastam o excesso de prazo; (iii) determinar se o habeas corpus constitui via adequada para pleitear a restituição de bem apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A efetiva liberação e garantia de acesso aos autos dos inquéritos policiais pela autoridade coatora faz cessar o alegado constrangimento ilegal por cerceamento de defesa.

O artigo 659 do Código de Processo Penal determina o reconhecimento da prejudicialidade do pedido quando o suposto constrangimento ilegal desaparece no curso do processo.

O trancamento de inquérito policial representa medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva de punibilidade ou ausência de indícios de autoria e materialidade.

A elaboração do Relatório Final pela Autoridade Policial e a manifestação do Ministério Público pela proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) comprovam o avanço da persecução penal e afastam a tese de inércia estatal.

O habeas corpus visa proteger exclusivamente o direito de locomoção, conforme estabelece o inciso LXVIII do art. 5º da Constituição Federal, o que impede a utilização da via para a restituição de coisas apreendidas.

A pendência de negociação sobre as condições do ANPP, nos termos do inciso II do art. 28-A do Código de Processo Penal, remete a discussão sobre a destinação do bem ao juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido parcialmente prejudicado e, na parte remanescente, denegado.

Tese de julgamento
:

A disponibilização de acesso aos autos eletrônicos torna prejudicada a ordem de habeas corpus que visa sanar cerceamento de defesa.

O oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) após o encerramento das investigações policiais supera a alegação de excesso de prazo.

O habeas corpus é via inadequada para o pedido de restituição de bens apreendidos por não envolver ameaça direta à liberdade de locomoção.

A destinação de bens vinculados a inquéritos com proposta de ANPP deve ser analisada pelo juízo de primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados
: inciso LXVIII do art. 5º da Constituição Federal; inciso II do art. 28-A, arts. 118 a 120 e art. 659 do Código de Processo Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado parte do habeas corpus, e na parte remanescente, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000904-28.2026.8.08.0000

PACIENTE: ANTONIA NAZARA CAMPOS MENEGAZ

COATOR: 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

VOTO

Consoante relatado, de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em favor de
ANTONIA NAZARA CAMPOS MENEGAZ
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
.

Sustenta a Impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no cerceamento de defesa, ante a impossibilidade de acesso e peticionamento nos autos dos Inquéritos Policiais nº 0004399-40.2019.8.08.0024 e nº 0001934-58.2019.8.08.0024, que tramitam sob segredo de justiça no sistema PJe.

Aduz, ademais, o excesso de prazo na conclusão das investigações, que perduram desde o ano de 2019, apurando fatos supostamente ocorridos em 2018, sem que tenha havido o oferecimento de denúncia, o que ensejaria o trancamento do inquérito por inércia estatal.

Por fim, pleiteia a restituição de um veículo Toyota/Corolla, placa PPK 7852, apreendido em janeiro de 2020, sob o argumento de boa-fé na aquisição e ausência de interesse processual na manutenção da constrição, ressaltando o risco de deterioração do bem.

A autoridade coatora prestou informações nos ID’s 18010526 e 19066026.

A douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer, manifestando-se pela denegação da ordem ou pelo reconhecimento da perda parcial do objeto (ID 18400034).

Inicialmente, impõe-se reconhecer a perda superveniente do objeto quanto ao pleito de acesso aos autos.

Consoante se extrai das informações atualizadas e do documento de
ID 18617260
, restou atestada a efetiva liberação e garantia de acesso da Defensoria Pública aos autos dos Inquéritos Policiais nº 0004399-40.2019.8.08.0024 e nº 0001934-58.2019.8.08.0024.

Nesse sentido, a garantia de acesso aos autos eletrônicos faz cessar, neste ponto específico, a alegação de cerceamento de defesa,
atraindo a incidência da regra de prejudicialidade,
prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal.

No que tange ao pedido de trancamento do inquérito policial
em razão do alegado excesso de prazo, melhor sorte não assiste à Impetrante.

É cediço que o trancamento de inquérito policial por meio de
habeas corpus
é medida excepcional, somente admitida quando evidente, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a existência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência total de indícios de autoria e prova da materialidade.

Não obstante o decurso do tempo entre os anos de 2019 e 2025 ser um fato objetivo, as provas carreadas aos autos atestam que a mora estatal, embora evidente, não comprova a atipicidade absoluta da conduta.

Ademais, sobreveio aos autos a notícia de elaboração do
Relatório Final
pela Autoridade Policial (ID
93456065
dos autos principais), o que atesta a formação do convencimento acerca da materialidade e dos indícios de autoria, encerrando-se a fase inquisitorial.

Verifica-se, ainda, manifestação ministerial (ID
94614606
dos autos principais) reconhecendo a suficiência das diligências policiais, mas também vislumbrou o preenchimento dos requisitos do art. 28-A do Código de Processo Penal, requerendo prazo para os trâmites de proposta de
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
em favor da Paciente.

Portanto, o advento do Relatório Final do IP e a oferta da medida despenalizadora afastam a premissa de excesso de prazo.

Assim, a versão defensiva de constrangimento por "investigação sem fim" encontra-se esvaziada pelos fatos processuais supervenientes, uma vez que a persecução penal avançou para a fase de negociação de acordo, restando
prejudicada a tese de inércia ou excesso de prazo na investigação.

Quanto ao pleito de restituição do veículo
Toyota/Corolla, consubstanciado no Certificado de Registro de Veículo (CRV) acostado, verifica-se que este é o núcleo fático da suposta fraude ou apropriação patrimonial investigada, o que motivou a medida cautelar de busca e apreensão deferida em janeiro de 2020.

Nesta senda, é imperioso destacar que o
Habeas Corpus
, por força do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, não se revela a via adequada para a restituição de coisas apreendidas, conforme disciplina o regramento dos artigos 118 a 120 do Código de Processo Penal.

A manutenção da constrição patrimonial do automóvel não atinge, sequer de forma reflexa, o
status libertatis
da paciente, o que configura a absoluta inadequação da via eleita.

Ademais, com a oferta de ANPP, a destinação do bem constrito poderá, inclusive, ser objeto das condições negociadas no próprio acordo, nos termos do art. 28-A, inciso II, do CPP.

Desse modo, a questão deve ser debatida perante o Juízo de origem ou durante a audiência de homologação do referido acordo, sob pena de indevida supressão de instância.

Pelo exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
JULGO PREJUDICADO
o pedido quanto ao acesso aos autos e à tese de excesso de prazo investigatório e, na parte remanescente,
DENEGO A ORDEM
, ante a inadequação da via eleita para a restituição de bens.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)